Tribunal: STF
Processo: HC 233912
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Reconhecimento de tráfico privilegiado. Inviabilidade. Supressão de instância. Regime inicial mais gravoso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de ilegalidade. Viabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.